Tribunal: TCU
Processo: 037.800/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3026/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 40 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica, para reinstrução: 1. Processo TC- Processo 037.800/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alex Pereira de Andrade (XXX.736.891-XX); Analy Cerqueira de Castro Medeiros (XXX.427.171-XX); Leonardo Cortes Almeida (XXX.697.881-XX); Maria Goret de Lima Freitas Pereira (XXX.314.821-XX); Maria de Fátima Silva (XXX.754.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determina à Sefip que: 1.7.1.1. verifique se houve atualização do valor das parcelas incorporadas a título de "quintos" pelos servidores a que se refere este processo desde o advento da Lei 9.527/1997 e que não decorra exclusivamente da revisão geral da remuneração do funcionalismo federal; 1.7.1.2. examine a legalidade dessa atualização, caso tenha ocorrido.